Tribunal: TJMT
Processo: 1021097-92.2019.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021097-92.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KATIA REGINA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 570.229.411-49 (RECORRENTE), RICARDO AUGUSTO NASCIMENTO PEGOLO DOS SANTOS - CPF: 892.614.611-15 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1021097-92.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Katia Regina Ferreira dos Santos

Recorrido(s):

Município de Cuiabá

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

21 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO ACOLHIDA. AGENTE MUNICIPAL DE SAÚDE. PLEITO PARA QUE O REPASSE DE VALORES DE CUSTEIO DO MINISTÉRIO DA SAÚDE PORTARIA Nº 260/2013 SEJA VINCULADO AO PISO SALARIAL.VALORES REPASSADOS PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE PARA GARANTIR O SISTEMA DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE E DA ESTRATÉGIA SAÚDE FAMÍLIA. DIFERENA SALARIAL INDEVIDA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS. ATIVIDADE NÃO CLASSIFICADA COMO INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO. ANEXO 14 DA NR 15. AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À SAÚDE. ADICIONAL INDEVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No tocante a preliminar de nulidade da sentença em razão desta não ter sido devidamente fundamentada, esclareço que a decisão não é contraditória ou omissa, só porque contrariou os interesses da parte
,
eis que foi apreciado todos os pedidos da inicial.

2. Quanto ao pedido para que seja repassado a autora o valor referente incentivo financeiro da portara nº 260/2013 do Ministério da Saúde
,
destaco que tal incentivo em que se alicerça o pedido para fixação da remuneração mensal da Recorrente, não se refere ao piso salarial, tendo em vista que se trata o valor a ser repassado ao Município pelo Governo Federal, não havendo obrigatoriedade na incorporação do recebimento dos agentes de saúde.

3. O entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – PORTARIA Nº. 260/2013 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE – INCENTIVO DESTINADO AO CUSTEIO REFERENTE AOS PROGRAMAS DE ESTRATÉGIAS DE ACS –
DIFERENÇA SALARIAL INDEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

A Portaria nº. 260/2013 do Ministério da Saúde fixa o valor do incentivo de custeio referente à implantação de Agentes Comunitários de Saúde, quantia esta que se refere aos programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde da família, e tal repasse não corresponde a nenhum piso salarial, cuja fixação é de competência exclusiva do Poder Executivo da respectiva esfera governamental, em obediência à autonomia federativa estabelecida pela CF.

(N.U 0000125-94.2014.8.11.0098, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

4. Colaciono abaixo, jurisprudência da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA -
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - DIFERENÇA SALARIAL
- INDEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A Portaria nº. 260/2013 do Ministério da Saúde não fixa piso salarial ou concede aumento salarial à categoria dos agentes comunitários de saúde, mas tão somente refere-se aos programas de estratégias de agentes comunitários de saúde e de saúde da família.

2. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 0000105-06.2014.8.11.0098, TURMA RECURSAL,
VALDECI MORAES SIQUEIRA
, Turma Recursal Única, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 03/10/2019)

EMENTA: AGENTE COMUNITÁRIO – INCENTIVO FINANCEIRO REFERENTE A PROGRAMAS DE ESTRATÉGIA DE AGENTES – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO PARA COMPOSIÇÃO SALARIAL – INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇA SALARIAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há que se falar em direito a percepção a diferença de salarial decorrente incentivo financeiro de adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde, eis que, não se trata de fixação de piso salarial ou aumento à categoria.

(N.U 0000118-05.2014.8.11.0098, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019)

5. Com relação ao pagamento de adicional de insalubridade, os servidores que exercem a função de Agente de Combate à Endemias a atividade por eles desenvolvida não se enquadra nas condições previstas no Anexo 14 da Norma Regulamentadora – NR 15, a qual descreve as atividades, operações e agentes insalubres, indicando os limites de tolerância e as situações que se enquadram como ambientes insalubres.

6. A respeito do tema discutido nestes autos, o Tribunal Superior do Trabalho possui entendimento de que o atendimento residencial, cuja atuação é inerente ao cargo de Agente de Combate a Endemias, não pode ser equiparado àqueles trabalhos executados em ambiente hospitalar ou outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, conforme abaixo se verifica:

RECURSO DE REVISTA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. TRABALHO REALIZADO EM RESIDÊNCIAS.
Consoante o item I da Súmula 448 do TST, não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respetivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. A SDI-1 desta Corte, em julgados recentes,
tem se posicionado no sentido de que as atividades dos agentes comunitários de saúde – de prevenção de doenças e promoção da saúde, ou mesmo de acompanhamento do desenvolvimento de pessoas com doenças infectocontagiosas – mediante ações domiciliares ou comunitárias, não se inserem no Anexo 14 da NR-15 da Portaria 3.214/72 do MTE, uma vez que não se equiparam ao trabalho realizado em ambiente hospitalar ou outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana, nem se pode definir o contato social como agente de exposição ao agente insalubre. Indevido, portanto, o adicional de insalubridade
.
(...) (RR – 20022-83.2015.5.04.0821, Relator Ministro: João Batista Brito Pereira, Data de Julgamento: 06/12/2017, 5ª Turma,Data de Publicação: DEJT 15/12/2017) (grifei)

7. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO TRABALHISTA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – AGENTE DE COMBATE DE ENDEMIAS – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
É indevido o adicional de insalubridade se a atividade exercida pelo Agente de Combate às Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar nº 15 do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos.

(N.U 0011451-37.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 01/11/2019)

APELAÇÃO – RECLAMATÓRIA TRABALHISTA — AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE A ENDEMIAS — PROGRESSÃO FUNCIONAL — TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO NO CARGO PÚBLICO — REQUISITO NÃO EVIDENCIADO - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE — IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE CONTATO PERMANENTE COM MATERIAIS NOCIVOS À SAÚDE — ANEXO 14 DA NORMA REGULAMENTAR 15 DO MINISTÉRIO DO TRABALHO — OBSERVÂNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Para a progressão horizontal, nos termos do que dispõe a Lei Complementar nº 91 de 22 de dezembro de 2005, é necessário o preenchimento dos requisitos da classe anterior, acrescidos de curso de aperfeiçoamento, qualificação e/ou capacitação profissional, reconhecida pela Secretaria Municipal de Saúde e dentro da área de atuação, bem como o prazo mínimo exigido, no exercício do cargo público.
O adicional de insalubridade não é devido aos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, em razão da natureza preventiva da atividade desenvolvida, de modo que não há contato permanente com pessoas portadoras de doenças infecto contagiosas e por não se enquadrar nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos
.
(N.U 0007159-48.2013.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019) (grifei)

PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO\RECURSOS\REMESSA NECESSÁRIA REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO RECLAMATÓRIA TRABALHISTA – AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – SENTENÇA RETIFICADA
.

É indevido o adicional de insalubridade e seus reflexos se a atividade exercida pelo Agente de Combate às Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos.
(N.U 0007163-85.2013.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO TRABALHISTA – AGENTE DE SAÚDE AMBIENTAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - ATIVIDADE NÃO CONSIDERADA INSALUBRE PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO – SENTENÇA RETIFICADA PARA JULGAR IMPROCEDENTE – RECURSO PREJUDICADO
. É indevido o adicional de
insalubridade
e seus reflexos se a atividade exercida pelo
Agente
de Combate às Endemias não se enquadra nos termos contidos no Anexo 14 da Norma Regulamentar 15 do Ministério do Trabalho, que trata acerca das atividades e operações insalubres que envolvam
agentes
biológicos.

(N.U 0002109-80.2009.8.11.0004, , HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 24/09/2018, Publicado no DJE 28/09/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM –
AGENTE

COMUNITÁRIO
DE
SAÚDE
– PROGRESSÃO FUNCIONAL – IMPOSSIBILIDADE – PISO SALARIAL – PORTARIA N. 1.761/2007, DO MINISTÉRIO DA
SAÚDE
– INCENTIVO DE CUSTEIO DOS ACS – REMUNERAÇÃO MENSAL – ADICIONAL DE
INSALUBRIDADE
– AUSÊNCIA DE DIREITO – DIFERENÇA DE RESCISÃO CONTRATUAL – NÃO DEMONSTRADA – SUCUMBÊNCIA INVERTIDA – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PROVIDO.
(...)
Em vista da natureza preventiva da atividade desenvolvida pelos Agentes Comunitários de Saúde e de Combate a Endemias, sem contato permanente com pessoas portadoras de doenças infectocontagiosas e, por não se enquadrar nos termos contidos no Anexo 14, da Norma Regulamentar 15, do Ministério do Trabalho, que trata das atividades e operações insalubres que envolvam agentes biológicos, o adicional de insalubridade não é devido.
O afastamento do direito de receber as verbas postuladas na inicial implica o reconhecimento da inexistência do direito ao recebimento de diferença salarial.
Com o provimento do Apelo e a consequente reforma da sentença, faz-se necessária a inversão do ônus sucumbenciais, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita.
(N.U 0000162-90.2011.8.11.0110, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/08/2018, Publicado no DJE 06/09/2018
) (grifei)

8. Desta forma, para que seja pago o adicional de insalubridade é imprescindível, além da comprovação da exposição aos agentes de risco (laudo pericial constatando a insalubridade), a classificação da atividade como insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho, conforme dispõe o item I da Súmula n. 448 do Tribunal Superior do Trabalho, in verbis:

PREVISÃO NA NORMA REGULAMENTADORA Nº 15 DA PORTARIA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO Nº 3.214/78. INSTALAÇÕES SANITÁRIAS.

I -
Não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho
. (grifei
)

9. Ante ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

10. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

11. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/09/2021